Tribunal: TJBA
Processo: 8017732-66.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017732-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO SANTOS ENCARNACAO

Advogado(s)
:
VANESSA DE JESUS GOMES

IMPETRADO: GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA PREJUDICADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE LICENÇA REMUNERADA PARA FREQUENTAR PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO, NÍVEL DE DOUTORADO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA). INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. CORRELAÇÃO COM ATIVIDADE DESEMPENHADA. DIREITO À QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por professor da rede estadual de ensino da Bahia,
consubstanciado no indeferimento do pedido de licença capacitação para cursar programa de pós-graduação em direito, nível doutorado, da Universidade Federal da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão central consiste em aferir a existência de direito líquido e certo ao afastamento remunerado para capacitação profissional, com a manutenção da integralidade da remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Da impugnação à assistência judiciária gratuita: A
s custas e despesas processuais foram devidamente recolhidas, restando prejudicada a análise da impugnação à assistência judiciária.

4.
Da preliminar de ausência de prova pré-constituída
: Os documentos que instruem a inicial se prestam à formação da prova pré-constituída, o que torna suficiente para o processamento do feito.

5
. O art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002 assegura ao servidor do magistério estadual o direito à licença remunerada para fins de aperfeiçoamento profissional, desde que preenchidos os requisitos legais e observados os critérios de correlação do curso com as atribuições do cargo e o interesse da Administração Pública.

6. No caso dos autos, e
mbora tenha ingressado na carreira do magistério estadual como licenciado na área de História, possui formação na área de Direito e vem ministrando, nos últimos três anos, disciplinas relacionadas a esta área nos cursos técnicos em Segurança do Trabalho, Administração, Logística e Serviços Jurídicos ofertados no Centro Territorial de Educação Profissional do Recôncavo – CETEP Recôncavo, como "Direito aplicado à Administração", "Normas e Legislação de Segurança", "Direito e Legislação" e "Direito Digital".

7
. A Administração Pública não pode negar arbitrariamente a concessão da licença quando presentes os requisitos legais, sob pena de violar o princípio da legalidade, sendo que eventuais fundamentos genéricos, como ausência de substituto ou limitações orçamentárias não demonstradas, não suprem a exigência de motivação idônea.

8
. A capacitação profissional do magistério é garantia prevista na Constituição Federal (art. 206, V), representando dever do Estado e direito do servidor. Negar esse direito, ou condicioná-lo de forma indevida, implica afronta aos princípios da valorização profissional e da eficiência na prestação do serviço público educacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Impugnação à gratuidade judiciária prejudicada.
Preliminar de ausência de prova pré-constituída.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
:
“1.
O direito à licença remunerada para qualificação de servidores da educação deve ser interpretado à luz do princípio da valorização do magistério, não sendo a mera alegação de ausência de substituto, desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto e insuperável, fundamento idôneo para o indeferimento do pleito.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, V; Lei nº 9.394/1996, art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 61 e 62; Decreto Estadual nº 8.569/2003; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, MS nº 8035420-80.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 13/09/2022;

TJ-BA, MS nº 8027156-06.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, pub. 10/10/2024;

TJ-BA, MS nº 8017369-16.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, pub. 25/07/2025;

TJ-BA, MS nº 8036386-38.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 28/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº
8017732-66.2025.8.05.0000
, em que figura como impetrante
LUIS GUSTAVO SANTOS ENCARNAÇÃO
e, na condição de autoridades impetradas, o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DECLARAR PREJUDICADA
a impugnação à gratuidade judiciária,

REJEITA
R
a preliminar de ausência de prova pré-constituí
da,

CONHECER
da ação mandamental e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora